Tribunal: TJMT
Processo: 0002096-84.2010.8.11.0024
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002096-84.2010.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 098.325.211-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO E ERRO - NÃO VERIFICADOS – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu a apelação por ele anteriormente interposta, em virtude da configuração da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais o embargante alega erro e omissão no acórdão, sob o fundamento de que não foi intimada acerca do arquivamento determinado pelo juízo de origem em 2012.

Aduz que a intimação do Estado feita na pessoa de quem não tem poderes para representá-lo é inexistente.

Assevera que a não intimação acerca da ocorrência que inaugura o prazo a que alude o rito do artigo 40 da Lei n.6.830/80 é causa de nulidade, sendo que,

neste caso o prejuízo é presumido.

Sustenta que a primeira oportunidade que terá para falar nos autos coincidirá com sua ciência acerca do evento que inaugurará o prazo prescricional, restando prejudicada a necessidade de demonstração de prejuízo.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados (pág.30 – id 28895989).

Não há contrarrazões (certidão – pág.32 - id

29576489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo no recurso de apelação cível por ele outrora interposto e que manteve a sentença, em virtude da configuração da prescrição intercorrente.

Os embargos declaratórios, contudo, não merecem acolhimento.

Com efeito, da análise dos autos verifica-se que a Fazenda Pública
ajuizou execução fiscal em 23/11/2010

visando ao recebimento do crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de multa aplicada pelo INDEA,
referente ao Auto de Infração n. 6205/2005
.

Em 01/03/2012
o Juízo de primeiro grau determinou o arquivamento provisório dos autos, sem baixa no cartório distribuidor, nos termos do provimento da CGJ/MT.

Em
04/07/2012
o embargante foi intimado pela imprensa acerca do arquivamento, consoante Sistema Primus.

Posteriormente,
em 11/07/2012,
o Assessor Jurídico do embargante foi intimado acerca do arquivamento provisório (pág.01 – id. n.8613393).

Em
19/07/2012,
o Gestor Judicial certificou o arquivamento dos autos, sem baixa, conforme determinação judicial prolatada nos autos (pág.01 – id 8613394)

Decorridos mais de 06 (seis) anos da intimação sobre o arquivamento provisório (04/07/2012)
a Fazenda Pública foi
novamente intimada
,
mediante vista dos autos
(
31/10/2018
) acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, tendo se manifestado somente em
12/11/2018
(pag.01 – id. n. 8613396; pág.01 – id n.8613397; págs.01/04 – id 8613398).

Em
08/02/2019
o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o processo, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Não satisfeito, o embargante interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido pelo colegiado, gerando o manejo dos presentes aclaratórios.

Pois bem.

Os embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Na hipótese dos autos, contudo, a
alegação de erro e omissão no acórdão é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

Ademais, não há de se considerar o acórdão vicioso apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante, pois restou comprovado nos autos que o mesmo
foi intimado acerca do arquivamento provisório do feito em 04/07/2012, contudo, permaneceu inerte até 12/11/2018
(pag.01 – id. n. 8613396, págs.01/04 – id 8613398).

Dessa forma, verifica-se que o feito permaneceu paralisado mais de 06 (seis) anos sem qualquer manifestação do exequente, ora embargante.

Frise-se, ainda, que a sistemática do artigo 40, §4o, da Lei no 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau, de forma que, com a inércia do embargante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, contados do último ato de impulso processual, sem qualquer movimentação, consumou-se a prescrição.

Logo, não há que se falar em vícios no acórdão somente por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão.(Curso de Direito Processual Civil,Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DEREDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”.
(ED 9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017) g.n.

Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada no acórdão embargado, sendo que o erro e a omissão apontados traduzem mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos opostos, mantendo-se inalterado o acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020